Tribunal: TJMT
Processo: 1066014-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066014-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (RECORRENTE), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA PASSAGEIRA. MOTIVOS PESSOAIS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os fatos narrados nos autos se ensejaram a partir da solicitação de cancelamento vindo da própria passageira, decorrente de motivos pessoais, a meu entender, não se verifica a ocorrência de abalo moral ou lesão aos atributos da personalidade, a justificar a reparação, sendo inocorrente o dano extrapatrimonial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1066014-94.2022.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aereas S.A.

Recorrido(s):

Lucia Maria Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
proponho A PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar as partes promovidas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 12.455,68
(doze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos),
a título de dano material
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
bem como ao pagamento da quantia de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da cia aérea Tam, uma vez que, em se tratando da comercialização de bilhetes de viagem, a cia aérea que presta os serviços é responsável solidariamente.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso a Requerente narra ter adquirido pedido de bilhetes aéreos por meio do site da reclamada123 Milhas, sendo o pedido n° E4O-83D-G-21 com trecho que seria válido entre as cidades Cuiabá (CGB) → Toronto (YYZ), com embarque de ida previsto para o dia 01/11/2021, sendo a IDA operado pelas companhias TAM e Air Canadá, no valor de R$ 12.455,68.

Aduz que, em razão da descoberta de doença grave do seu esposo, requereu a alteração/cancelamento do voo e a promovida 123 Milhas que inicialmente autorizou o reembolso, no fim, se recusou a realizar o reembolso integral das passagens, mesmo a empresa, tendo alterado por diversas vezes o itinerário inicial.

Alegou que entrou em contato com todas as empresas envolvidas na transação, e por inúmeras vezes com a Requerida 123 milhas, tendo, na ocasião, solicitado o reembolso dos valores pagos, mas não logrou êxito, pois a promovida 123 Milhas argumentou não poder ser responsabilizada pela negativa das companhias aéreas.

Em contrapartida, a Requerida TAM sustenta que não tem responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, pois o contrato foi realizado com a empresa 123 Milhas. Bem como, afirma que cumpriu com seu dever, qual seja, emitir bilhete de transporte aéreo.

Em que pese as alegações da cia aérea TAM de que a negativa se deu pela agência de viagens e que não teria responsabilidade, não restou comprovado qualquer atendimento a solicitação da parte promovente, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, os fatos narrados nos autos se ensejaram a partir da solicitação de cancelamento vindo da própria passageira, decorrente de motivos pessoais, a meu entender, não se verifica a ocorrência de abalo moral ou lesão aos atributos da personalidade, a justificar a reparação, sendo inocorrente o dano extrapatrimonial.

No tocante ao dano material, entendo que este deve ser mantido, vez que é devido a restituição integral das quantias pagas na aquisição das passagens aéreas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de dano moral.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023